Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto 11.302/2022. Cumprimento concomitante de pena de crimes impeditivos do benefício. Não observância. Entendimento do STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o induto, porque não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o cometimento de delitos em contextos distintos, fora das hipóteses de concurso material ou formal de crimes, autoriza ou não a concessão do induto, independentemente do cumprimento integral da pena dos crimes impeditivos.
III. Razões de decidir
3. Por força da apreciação do tema pelo c. STF, a Terceira Seção do c. STJ superou o entendimento anteriormente fixado para estabelecer que, para fins de concessão do indulto fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, a restrição prevista no parágrafo único do art. 11 refere-se que o crime impeditivo (art. 7o) é tanto aquele praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas pelo juízo da execução.
4. Será cabível a concessão de indulto para crime não impeditivo somente quando cumpridas as penas dos crimes impeditivos, previstos no art. 7o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.